Tribunal: STF
Processo: RHC 255373
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kaio Cesar da Silva Francisco contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 953.338/SP, Relator o Ministro Og Fernandes, em 5.3.2025.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 23.4.2019, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP (Ação Penal n. 1531977-92.2018.8.26.0037) às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante absolveu o recorrente e o corréu da prática do crime descrito no caput do art. 35 do mesmo diploma legal (associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de novembro de 2018, por volta de 9h00min, na Rua Bento Ramalho Machado, nº 310, bloco 3-A, apartamento 332-A, Jardim Residencial Paraíso, nesta cidade e comarca de Araraquara, MAIKEL ROBERTO MARCELINO e KAIO CÉSAR DA SILVA FRANCISCO tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 9 (nove) porções de cocaína, acondicionadas em saquinhos plásticos, com peso líquido total aproximado de 1,70g (um grama e setenta centigramas); e 1 (uma) porção de cocaína em forma de pedra bruta, com peso líquido total aproximado de 4,10g (quatro gramas e dez centigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls., laudo de constatação provisória de fls. e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls.). 



    Consta, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, MAIKEL ROBERTO MARCELINO e KAIO CESAR DA SILVA FRANCISCO guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, instrumentos destinados à produção e ao preparo de drogas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. e laudo pericial de fls.). 



    Consta, por fim, que, desde data incerta até o dia 21 de novembro de 2018, MAIKEL ROBERTO MARCELINO e KAIO CESAR DA SILVA associaram-se para praticar, de modo reiterado, o tráfico de drogas. 



    Segundo se apurou, policiais militares, através de informação anônima, receberam a notícia de que no supracitado endereço ocorria tráfico de entorpecentes. Prosseguindo nas diligências, os policiais se deslocaram até o apartamento, e, chegando ao local, tiveram sua entrada franqueada pelo denunciado KAIO, o qual coabita a moradia com MAIKEL. 



    Em busca domiciliar, os milicianos encontraram dois celulares de uso pessoal dos denunciados; a quantia de R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) na carteira de KAIO; a quantia de R$ 10,00 (dez reais) na carteira de MAIKEL; 9 (nove) porções de cocaína acondicionadas em saquinhos plásticos, com peso líquido total aproximado de 1,70g (um grama e setenta centésimos); 1 (uma) porção de cocaína em forma de pedra bruta, com peso líquido total aproximado de 4,10g (quatro gramas e dez centésimos); a quantia de R$5,00 (cinco reais); bem como 1 (um) prato; 1 (uma) faca e 1 (uma) colher com resquícios de cocaína, além de 70 (setenta) unidades de sacos plásticos idênticos aos que embalavam as porções da droga encontradas na casa (conforme auto de apreensão e exibição fls.). 



    A perícia realizada no aparelho celular do denunciado KAIO demonstrou a existência de fotografias que estampam, provavelmente, as drogas cocaína e maconha (fls.). Ainda, a partir de conversas no aplicativo Whatsapp, foi possível concluir que o denunciado realizava o comércio de drogas (fls.). 



    O laudo pericial realizado nos utensílios domésticos encontrados no apartamento dos denunciados, quais sejam, faca, prato e tesoura detectaram a presença de substâncias entorpecentes, COCAÍNA e de THC (fls.). 



    A natureza espúria da substância apreendida foi atestada pelo laudo de constatação provisória de fls. e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls.. 



    O local em que foi apreendido o entorpecente está a cerca de 100 (cem) metros do Posto de Saúde – Estratégia Saúde da Família Dr. José Ricardo de Carvalho Angelieri, situado a Rua Bento Ramalho Machado s/n – Jardim Paraíso (conforme laudo pericial de fls.).



    As circunstâncias da prisão dos denunciados, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, pronta para venda, o material utilizado para embalo da droga, a apreensão de dinheiro, produto do ilícito, são elementos que demonstram a comercialização espúria” (e-doc. 6).



    3. Em 12.11.2019, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do corréu e deu provimento ao apelo ministerial, para também condenar os sentenciados pela prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente). Em consequência, as penas impostas ao recorrente foram redimensionadas para nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e noventa e nove dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei de drogas, na forma do art. 69 do Código Penal). Absolvição na origem quanto à associação. Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Circunstâncias da prisão, quantidade de droga e petrechos para embalo que revelam a mercancia ilícita como finalidade. Perícia no celular do acusado, ademais. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Associação para o tráfico caracterizada. Preparação, guarda e venda de drogas em conluio. Necessidade condenatória imperiosa. Majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 amplamente caracterizada. Apenamento benevolente. Redimensionamento necessário. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Regime fechado único possível. Substituição da corporal inaplicável. Apelo ministerial provido, improvido o defensivo” (fl. 3, e-doc. 4). 



    Em 17.12.2019, a Quarta Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente. 



    4. A defesa do recorrente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 22.4.2020. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.776.777/SP. Em 29.10.2020, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 9.3.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente.



    A defesa do recorrente interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Ministro Jorge Mussi, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 26.5.2021.



    O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado em 2.6.2021. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual pelo qual provido o apelo ministerial, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 953.338/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.10.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma em 5.3.2025, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão de já ter havido apreciação anterior da questão no HC 726589/SP. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior inviabiliza nova apreciação. 



    3. A decisão agravada foi mantida, pois o pedido constitui mera reiteração de questão já decidida, não havendo novos elementos que justifiquem a reanálise. 



    4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 37). 



    6. Esse último acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A defesa relata que “impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 953338/SP), visando a reforma total do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em apelação criminal, visando a concessão da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Entretanto, a decisão monocrática indeferiu liminarmente o pedido, sob o fundamento de que a matéria já teria sido apreciada no HC nº 726.589/SP. Contra essa decisão, foi interposto Agravo Regimental, o qual restou improvido sob a justificativa de que haveria reiteração de pedido já analisado anteriormente” (fl. 2, e-doc. 45).



    Alega que “o HC 726.589/SP foi decidido monocraticamente, sem que houvesse colegiado para a devida análise, o que autoriza a nova impetração ou ao menos o exame do mérito pelo colegiado, tendo em vista a inércia da douta defesa na ocasião do julgamento daquele. No caso, o paciente teve uma defesa deficitária ao deixar transitar em julgado decisão monocrática na qual caberia recurso”(fl. 2, e-doc.45).



    Argumenta que “em nenhum dos writs houve a possibilidade de manifestação do Ministério Público Federal, verdadeiro fiscal da ordem jurídica. Dessa forma, resta configurada a violação ao direito fundamental à ampla defesa e ao devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 45).



    Sustenta que, “ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha se recusado a examinar o mérito, há constrangimento ilegal manifesto na condenação do recorrente, pois este faz jus à aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. No caso concreto, não há elementos concretos que justifiquem o afastamento da minorante, sendo certo que: o recorrente é primário e não possui antecedentes criminais relevantes; não há prova de que ele integre organização criminosa; a quantidade de entorpecentes apreendida não é elevada, o que reforça o direito à minorante no patamar máximo” (fl. 3, e-doc. 45).



    Ressalta que “o que se pretende nesta via estreita de habeas corpus não é o revolvimento fático-probatório, mas a revaloração jurídica dos fatos, os quais foram perfeitamente delineados em sede de sentença condenatória de primeiro grau” (fl. 4, e-doc. 45).



    Assevera que, “não havendo elementos probatórios que afastem a versão da defesa e ratifiquem de forma segura a hipótese acusatória, a absolvição do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico, em decorrência do princípio da presunção da inocência (in dubio pro reo) é medida necessária” (fl. 4, e-doc. 45).



    Enfatiza que “em se tratando de standard de prova não houve a superação da dúvida razoável para a condenação para o crime de associação para o tráfico. O crime de associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência da associação criminosa. Ocorre que nenhuma prova desse requisito foi produzida nos autos. (...) Portanto, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas)” (fls. 6-7, e-doc. 45).



    Estes os pedidos:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja efetivamente analisado o mérito do habeas corpus impetrado em favor do recorrente; 



    2. Caso assim não entenda este e. Supremo Tribunal Federal, que seja desde já concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo o direito do recorrente à aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com redução da pena no patamar máximo de 2/3 e sua conversão em restritiva de direitos” (fls. 7-8, e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. O decreto condenatório do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 2.6.2021, mais de três anos antes de o Habeas Corpus n. 953.338/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 14.10.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2025, ratificou decisão monocrática pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 953.338/SP, por ser repetição do Habeas Corpus n. 726.589/SP, antes apreciado por aquele Tribunal Superior. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KAIO CESAR DA SILVA FRANCISCO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1531977-92.2018.8.26.0037. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, pois não há indícios de que o paciente, com predicados pessoais favoráveis, integrava organização criminosa. 



    Alega, ainda, que foi acertada a decisão de primeiro grau que substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais. 



    Requer, em suma, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    O writ não merece prosperar. 



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 726589/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 14).



    11. A decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica finalidade e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).



    Correto, portanto, o acórdão impugnado, ao reafirmar-se ser o Habeas Corpus n. 953.338/SP repetição do Habeas Corpus n. 726.589/SP. 



    12. A alegação de insuficiência do acervo probatório apto a fundamentar a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente, veiculado no presente recurso ordinário, não foi debatida no Habeas Corpus n. 953.338/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora